Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-53.2025.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-53.2025.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEJANILSON DOS SANTOS BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. TEMA 648 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exibição de documentos ajuizada com o objetivo de compelir instituição financeira à apresentação de extratos bancários, sob alegação de descontos indevidos em conta corrente. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III e IV c/c art. 485, I e VI do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o requerente cumpriu os requisitos previstos no Tema 648 do STJ para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, notadamente a demonstração de requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648, firmou entendimento de que a ação de exibição de documentos somente é cabível após a demonstração de: (i) relação jurídica entre as partes; (ii) prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço.

4.
No caso concreto, a parte autora não comprovou a existência de requerimento administrativo formal e pessoal junto à instituição financeira, tampouco a recusa da requerida em fornecer os extratos bancários pleiteados.

5.
A tentativa de comprovação por e-mail enviado por terceiro, desacompanhado de procuração com poderes específicos, é insuficiente para configurar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 648 do STJ.

6.
A petição inicial apresentou inconsistências quanto à qualificação da parte autora e ausência de elementos mínimos para comprovar a relação jurídica com o banco, como número da conta e agência.

7.
A ausência de prova mínima da relação contratual e da negativa administrativa inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir, impondo a manutenção da extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000024-53.2025.8.05.0242
, em que figura como Apelante
DEJANILSON DOS SANTOS BEZERRA e OUTRO
, e como Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente